Tribunal: TJDFT
Processo: 0735772-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de liquidação de sentença, derivada da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400, que reconheceu o direito dos mutuários ao recálculo das dívidas de empréstimos rurais- cédula de crédito. O juízo de origem determinou a emenda da inicial para apresentação de procuração atualizada, sob pena de indeferimento. A parte apelante alegou, na primeira oportunidade de emendar a inicial, a desnecessidade da atualização do instrumento de mandato, ante a ausência de previsão legal, e, rejeitada a alegação e concedido novo prazo, deixou de cumprir o comando judicial.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o magistrado pode, no exercício do poder geral de cautela, condicionar o regular processamento da ação à juntada de nova procuração atualizada e, (ii) se a ausência de cumprimento da determinação judicial para se promover a emenda à inicial, ante as peculiaridades do caso concreto, justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O magistrado, no exercício do poder geral de cautela e diante de circunstâncias excepcionais, pode determinar a juntada de procuração atualizada para assegurar a regularidade processual e proteger os interesses das partes.
4. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade dessa exigência em casos específicos, quando há elementos que justifiquem a cautela judicial.
5. No caso concreto, a parte apelante foi intimada por duas vezes a regularizar a representação processual, mas permaneceu inerte.
6. A não apresentação da procuração atualizada diante de circunstâncias excepcionais, configura inobservância à determinação judicial, justificando o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, conforme previsto nos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do CPC.
DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "O magistrado, no exercício do poder geral de cautela, pode exigir a juntada de procuração atualizada quando presentes circunstâncias excepcionais que justifiquem a medida. O descumprimento reiterado dessa determinação autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito."
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC arts. 76, 319, 320 e 321.
Jurisprudência relevante citada: STJ STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1765369/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021. Grifado), (AgInt no REsp 1709204/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, julgado em 09/05/2019, DJe 02/08/2019; TJDFT- (Acórdão 1790343, 0710846-67.2022.8.07.0010, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJe: 06/12/2023.).